Tribunal: TJBA
Processo: 8029400-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029400-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 1153 DE REPERCUSSÃO GERAL.MODULAÇÃO DE EFEITOS.PROCESSO PREVIAMENTE AJUIZADO E PENDENTE DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. contra acórdão que havia negado provimento ao agravo de instrumento da parte embargante, mantendo sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA referente a veículos objeto de arrendamento mercantil, cuja titularidade formal permanecia com a instituição financeira. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1.153 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do credor fiduciário como responsável pelo IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado frente à tese firmada no Tema 1.153 do STF; (ii) aferir a aplicabilidade da tese de inconstitucionalidade ao caso concreto; (iii) definir se o processo se enquadra na ressalva da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, permitindo a aplicação retroativa da tese a processos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tese firmada no Tema 1.153 do STF – RE 1.355.870/MG – reconhece ser inconstitucional eleger o credor fiduciário como contribuinte ou responsável pelo IPVA incidente sobre veículos alienados fiduciariamente, salvo nos casos em que houver a consolidação da propriedade plena do bem.

4. A propriedade fiduciária não se confunde com a propriedade plena, pois não confere ao credor fiduciário o domínio útil ou o proveito econômico do bem, elementos indispensáveis para a configuração do fato gerador do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal.

5. Os artigos 130 e 131, I, do CTN, reforçam que os débitos relativos ao bem sub-rogam-se no adquirente, cabendo a responsabilidade exclusivamente a quem detém a posse com ânimo de dono, não ao credor fiduciário.

6. A modulação de efeitos determinada pelo STF prevê eficácia ex nunc da tese, com ressalva para ações judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento (06/10/2025), hipótese que abrange o processo em exame.

7. O acórdão embargado omitiu-se quanto à aplicação do precedente vinculante do STF, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Teses de julgamento
: 1.
É inconstitucional eleger o credor fiduciário como responsável tributário pelo IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo se houver a consolidação da propriedade plena. 2.
A propriedade fiduciária não gera, por si só, a obrigação tributária relativa ao IPVA, por não conferir ao credor fiduciário o domínio útil ou o aproveitamento econômico do bem. 3.
A tese firmada no Tema 1.153 do STF aplica-se retroativamente aos processos pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 123, 124, parágrafo único, 130 e 131, I; CC, arts. 1.228, 1.361 e 1.367; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.870/MG (Tema 1.153), Pleno, j. 11.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível 5070132-58.2018.8.13.0024, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.12.2025, pub. 15.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029400-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões, data registrada no sistema.